Tribunal: TJES
Processo: 0000053-06.2022.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Taxa de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-06.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ACESSO À JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que as requeridas se abstenham de efetuar cobranças de contribuição de iluminação pública na fatura do autor e declarar a inexistência de débitos pretéritos a esse título. O autor alega residir em zona rural onde não há iluminação pública, sendo a cobrança indevida nos termos da legislação municipal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em: (i) verificar a necessidade de prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir; (ii) aferir a legitimidade ativa do autor diante da alegação de troca de titularidade da conta; e (iii) analisar a legalidade da cobrança da taxa de iluminação pública em imóvel rural desprovido do serviço.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88) garante o acesso direto ao Judiciário, sendo desnecessária a tentativa prévia de solução administrativa. 2. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa. A recorrente limitou-se a apresentar telas internas de seu sistema para alegar que a titularidade da instalação pertenceria a terceiro, contudo, não acostou faturas ou contratos que corroborassem tal alteração. A mera reprodução de telas sistêmicas é prova unilateral insuficiente para desconstituir o vínculo do autor com a unidade consumidora. 3. No mérito, a Lei Municipal nº 144/2021 de Água Doce do Norte isenta expressamente do pagamento da COSIP os imóveis situados em zona rural não servidos por iluminação pública. 4. Embora o ente municipal tenha demonstrado a expedição de ofício à concessionária (id. 18849919), a determinação judicial de abstenção e declaração de inexistência de débito é medida que supre qualquer óbice administrativo, cabendo à recorrente apenas o cumprimento da obrigação de fazer.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV da CF/88; Art. 373, II do CPC; Lei Municipal nº 144/2021 de Água Doce do Norte.

RELATÓRIO

O autor ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Água Doce do Norte e da EDP Escelsa. Afirmou residir no Córrego Água Doce (Vila Augusta), área rural, localidade que não dispõe de serviço de iluminação pública. Sustentou que, apesar da ausência do serviço e da previsão de isenção legal, vem sendo cobrado pela taxa de iluminação pública em suas faturas há cerca de três anos. Pugnou pela cessação das cobranças e declaração de inexistência do débito.

O Município apresentou manifestação (id. 18849905) informando a existência da Lei Municipal nº 144/2021 que prevê a isenção para imóveis rurais não servidos pelo sistema, alegando, contudo, que caberia ao autor solicitar a retificação cadastral perante a concessionária. Juntou ofício encaminhado à EDP solicitando o cumprimento da isenção (id. 18849919).

A concessionária EDP apresentou contestação (id. 18849900) arguindo preliminares de falta de interesse de agir (pela ausência de pedido administrativo) e ilegitimidade ativa (alegando que a titularidade da conta pertencia a outrem). No mérito, defendeu a regularidade das cobranças enquanto não houvesse alteração cadastral autorizada pelo fisco municipal.

A sentença (id. 18849916) julgou procedentes os pedidos para condenar as requeridas a se absterem de efetuar as cobranças e declarar a inexistência dos débitos.

A recorrente EDP interpôs recurso inominado (id. 18849920) reiterando as preliminares e pugnando pela reforma da sentença sob o argumento de que atua como mera arrecadadora de tributo municipal.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das Preliminares.
A recorrente suscita a
falta de interesse de agir
, argumentando que o autor deveria ter esgotado a via administrativa antes de ajuizar a ação. Tal tese não prospera. O direito de ação é garantia constitucional fundamental e não se submete à condição de prévia postulação administrativa. A resistência oferecida em juízo corrobora com a existência de interesse de agir, restando configurada a necessidade do provimento jurisdicional.

Quanto à ilegitimidade ativa
, a recorrente alega que o autor não seria mais o titular da instalação, apresentando apenas capturas de tela de seu sistema interno. Ocorre que tal prova é insuficiente. Não houve a juntada de faturas emitidas em nome de terceiros ou qualquer documento que comprovasse de forma inequívoca a transferência da responsabilidade contratual perante a concessionária. O autor, em sua inicial, colacionou fatura em seu nome, e a mera alegação da ré, sem suporte em documentos de emissão externa, não tem o condão de afastar a legitimidade da parte requerente. Rejeito as preliminares.

Do Mérito.
No mérito, a sentença não comporta reparos. A Lei Municipal nº 144/2021, em seu artigo 2º, parágrafo único, é clara ao estabelecer a isenção do pagamento da contribuição de iluminação pública para imóveis situados na zona rural que não sejam servidos por tal benefício.

Resta incontroverso nos autos que o imóvel do autor situa-se em área rural e que inexiste o serviço de iluminação pública no logradouro. O próprio Município reconheceu o direito do autor à isenção, tendo inclusive oficiado a concessionária para tal fim.

A alegação da concessionária de que depende de diretrizes municipais para alterar o faturamento é superada pela presente determinação judicial, que possui força cogente e supre qualquer formalidade administrativa pendente. A manutenção da cobrança diante da prova da localização do imóvel e da vigência da lei de isenção configura prática abusiva e enriquecimento indevido do ente público através da arrecadação de serviço não prestado.

Portanto, a procedência da obrigação de fazer e da declaração de inexistência de débitos deve ser mantida conforme fixado na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)